Tribunal: TJPA
Processo: 0814747-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814747-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARQUISONEI SANTOS DE MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814747-52.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
CHRISTIAN MACHADO – OAB/SC 59.676

PACIENTE:
MARQUISONEI SANTOS DE MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0000120-19.2011.8.14.0058

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PACIENTE FORAGIDO. CITAÇÃO FEITA POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO

com pedido de liminar em favor de
MARQUISONEI SANTOS DE MEDEIROS
, em face de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que certificou a validade da citação do paciente nos autos do processo n°
0000120-19.2011.8.14.0058.

Narra a inicial:

a)

Que o paciente foi denunciado como
(i)

partícipe
na prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, CP) e
(ii)

autor
do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1°, CP), perante fatos ocorridos em
17 de dezembro de 2000
(dois mil);

b)

Em
10 de maio de 2001
, a denúncia foi recebida, tendo sido expedido mandado de citação do paciente para comparecimento em audiência de qualificação e interrogatório;

c)

Aduz o impetrante que a tentativa de citação ocorreu em endereço distinto daquele informado pela defesa do paciente, razão pela qual restou infrutífera;

d)

Que teria havido desídia da acusação em buscar os endereços corretamente cadastrados

“Nada obstante, ressalta-se que nem o juízo deprecado, nem o juízo deprecante fizeram qualquer esforço para realizar a intimação do acusado: a) não houve pesquisa de dados nos sistemas disponíveis; b) não houve pesquisa de endereços e dados em operadoras de telefonia; c) não houve expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública para informar os endereços cadastrados; d) ou sequer pedido de informações a qualquer órgão de cadastro de dados ou o próprio sistema do judiciário; e) ETC. Simplesmente foi determinado a citação por edital”.

Petição inicial

e)

Que em
12 de fevereiro de 2003
, o juízo de Senador José Porfírio determinou a suspensão dos autos e do prazo prescricional em relação ao paciente, além de decretar a sua prisão preventiva;

f)

Que, em
2009
, houve o desmembramento dos autos, situação em que não se transladou para a o novo processo a integralidade do antigo;

g)

Que o paciente constituiu advogado nos autos e perdeu contato com o defensor, vindo a ter conhecimento da ação penal instaurada somente em
30 de junho de 2014
, por meio de novo advogado;

h)

Em
28 de abril de 2021
, o juízo da comarca de Senador José Porfírio certificou a validade da citação do paciente em face do recebimento da denúncia;

“Excelências, o MM. Magistrado processante identificou que o Acusado estava devidamente citado, identificou que o processo foi suspenso em razão do acusado não ter comparecido em audiência, ou seja, indevidamente, levantando, por fim, a suspensão dos autos para dar continuidade ao processamento. Só esqueceu o nobre magistrado de declarar nulos, por decorrência, os atos até ali praticados”.

Petição Inicial

i)

Em
31 de janeiro de 2022
foi concedida a liberdade provisória do acusado.

Afirma o impetrante que é necessário o reconhecimento da nulidade da citação certificada nos autos de origem e da decisão que suspendeu o processo com fundamento no art. 366, CPP.

Por conseguinte, estaria caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal em face dos delitos imputados ao paciente, o que levaria ao reconhecimento da extinção da punibilidade.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta o impetrante:

“Como já informado, os autos 0000120-19.2011.8.14.0058 continuam em trâmite, sendo que não foi observado pelo magistrado de piso diversas nulidades que ensejam a invalidade completa do processo.

Nessa linha, encontram-se os requisitos ensejadores da liminar pleiteada pelo Impetrante, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja suspenso aos autos 0000120-19.2011.8.14.0058, senão vejamos.

Inicialmente, cumpre de logo observar que o perigo da demora reside no fato de estarem acontecendo atos processuais, audiências em que o Paciente não participou”.

Petição inicial

Requer, por fim,
a suspensão
do processo n° 0000120-19.2011.8.14.0058 até a conclusão do julgamento deste habeas corpus;
a anulação
da decisão que deferiu a citação por edital do paciente nos autos de origem e, por conseguinte, a anulação dos atos processuais dela derivados;
a anulação
da decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional da ação penal e, consequentemente, dos atos processuais que dela decorreram.

A liminar foi indeferida no ID 16297198, nestes termos:

Dos termos da impetração, não é possível depreender existência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a apreciação do feito em caráter liminar, visto que necessária a elucidação prévia dos extensos fatos apurados, pelo que verifico ausente o
fumus boni iuris
necessário para a concessão antecipada da ordem

Quanto ao
periculum in mora
, reputo-o prejudicado, visto que a decisão combatida data ainda do ano de 2021, portanto passado o lapso de 02 (dois anos) entre o objeto da demanda e a impetração do
writ.

Ademais, o paciente encontra-se solto, por força de decisão que, em 2022, determinou sua liberdade provisória.

– Decisão de indeferimento da liminar

No ID 17261952 a autoridade coatora prestou as informações de estilo.

Atualmente, não existe mandado de prisão expedido em desfavor do paciente no processo nº 0000120-19.2011.814.0058 (nosso).

(...)

O paciente não ostenta antecedentes criminais, conforme ficha criminal em anexo.

Não há prova nos autos acerca da conduta social ou personalidade, vez que não há decisão de pronúncia em desfavor do paciente, tampouco o paciente foi interrogado.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Tal informação resta prejudicada, visto que o paciente se encontra em liberdade e jamais foi preso preventivamente nos autos de origem.

(...)

Em 18/10/2021, realizou-se audiência de instrução e julgamento, procedendo-se a oitiva de parte das testemunhas arroladas na denúncia. Na ocasião, MARQUISONEI, por se encontrar na condição de foragido àquela época, não se fez presente durante a realização daquele ato, contudo, foi representado em audiência por meio de seu advogado devidamente habilitado nos autos (id. 54100599). No dia 31/01/2022, foi concedida liberdade provisória ao paciente MARQUISONEI, uma vez que naquele momento já não se vislumbrava a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Ao final daquela decisão, determinou-se a expedição de cartas precatórias para colheita do depoimento das testemunhas que ainda se encontram pendentes naquele momento (id. nº 54103596 - Pág. 4).

Parecer do custos legis no sentido do não conhecimento da ordem:

Inobstante as razões debruçadas no mandamus supliquem razão, desde já advertimos que as razões suscitadas no writ não foram debatidas frente ao Juízo singular. Ou seja, a marcha se resta avançada, não havendo motivos para suprimir a competência julgadora do Juízo a quo.

– ID 16658985

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirmou-se, pela análise pormenorizada dos autos, a improcedência das ilegalidades arguidas na inicial.

I - DO PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A CITAÇÃO POR EDITAL DO PACIENTE:

Das informações prestadas pelo juízo da Vara Única de Senador José Porfírio/PA, destaca-se o despacho de ID 16397207, p. 01, extraído dos autos de origem, conteúdo que transcrevo:

Compulsando os autos, verifico que o acusado MARQUISONEI SANTOS DE MEDEIROS está perfeitamente citado 9fl. 141) e em razão de não ter comparecido em audiência, o processo contra si fora suspenso, conforme decisão de fl. 205.

O réu peticionou pedido de revogação de prisão preventiva, através de advogado constituído (fls. 463/466).

Reanalisando o caso, verifico que não há motivo para suspensão do feito, pois o ato citatório tornou perfeita a relação processual e o réu, ao constituir advogado nos autos, está plenamente ciente da acusação.

Registre-se que o fato de estar foragido não é impedimento para o regular curso da ação penal, pois reitere-se, o ato citatório foi perfeito.

– Despacho, Juízo da Comarca de Senador José Porfírio, 28 de abril de 2021.

Tendo em vista o exposto, invoco o art. 565 do CPP, que assim prevê:

Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

Aqui, não se trata de réu nunca localizado, mas de situação em que este, ainda depois de já constar representado por advogado nos autos, continuou foragido.

A despeito da consideração do princípio
nemo tenetur se detegere
, não é dever do Estado empreender busca incessante ao acusado enquanto este permanece obstruindo o ato citatório.

Ademais, improcedente o argumento de que a citação por edital ocorreu em desacordo com as previsões legais, especificamente tendo em vista o fato de, após 02 (duas) tentativas de citação, ter-se demonstrado o comportamento evasivo do paciente.

Ao contrário do teor da impetração, verifico não ter sido demonstrado que, à época da tentativa de citação, o réu tenha simplesmente mudado de endereço, havendo, na verdade, indicativo justamente de que ele estava em local incerto e não sabido.

Vejamos:

Ato contínuo, o paciente MARQUISONEI e o réu Ilmo foram citados por meio do Comando Militar, representado na pessoa do superior hierárquico Major C. Gama, havendo informações de que naquele período se encontravam destacados para os Comandos da PM/PA das Comarcas de Anapu e Medicilândia/PA, conforme certificado nos autos no id. nº 54091454 – Pág. 8.

Em petição de id. 54091454 – Pág. 10, autos da Ação Penal em referência, o Comando Militar requereu a suspensão ou o desaforamento da audiência de interrogatório do paciente e réu como medida de segurança, uma vez que à época estariam sendo alvo de supostas ameaças. O pleito foi acolhido em decisão de id. 54091455 - Pág. 3, que determinou a inquirição do paciente MARQUISONEI e do réu Ilmo por meio de carta precatória expedida à Comarca de Altamira/PA.

Em seguida, o paciente MARQUISONEI e o réu Ilmo foram citados por carta precatória (id. nº 54100032 - Pág. 12) para comparecerem perante o Juízo deprecado no dia 08/11/2001, porém em despacho proferido no id. nº 54100032 - Pág. 15, a audiência foi redesignada para o dia 06/06/2002, tendo sido determinada nova citação/intimação.

Ocorre que, em nova diligência, o Oficial de Justiça da Comarca de Altamira/PA, certificou apenas a citação do réu Ilmo. No que tange ao paciente MARQUISONEI, informou não ter sido possível localizá-lo no endereço declinado nos autos, qual seja: Trav. Capitão Pereira, nº 59, Altamira/PA (id. nº 54100032 - Pág. 19).

Diante de tal informação, o magistrado que me antecedeu nos autos determinou a citação por edital do paciente MARQUISONEI, designando nova data para a colheita e seu interrogatório (id. nº 54100290 - Pág. 6, autos da Ação Penal em referência).

O paciente MARQUISONEI foi citado por edital (id. nº 54100290 - Pág. 11).

Em decisão proferida no dia 12/05/2003, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP. E, naquela mesma decisão, decretou-se a prisão preventiva de MARQUISONEI, com fundamento na aplicação da lei penal (id. nº 54100290 - Pág. 13)

Ainda que houvesse irregularidade na citação por edital após as tentativas empreendidas, necessário invocar o princípio
pas de nullité sans grief
, em razão do qual aponto a compreensão das cortes superiores no sentido de que é dever da parte demonstrar o prejuízo derivado da nulidade que aponta:

4. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

(STJ. RHC n. 54.082/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS INTIMADAS POR CARTA PRECATÓRIA E INTERROGATÓRIO. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 400 C/C ART. 222, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO POR VÁRIOS ANOS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

[...] 4. A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte.

Precedentes.

[...] 9. Ordem parcialmente conhecida, e nessa extensão, denegada.

(STJ. HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020).

Desta feita, ratifico a decisão da autoridade ora coatora, atestando a inexistência de vício nos atos apontados na impetração.

II - DO PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO PENAL:

Quanto a tese de prescrição da pretensão punitiva estatal tendo como parâmetro a pena em abstrato, verifico prejudicada nesta via, sob pena de supressão de instância.

Em análise dos autos de origem, nota-se a pendência da apreciação desta tese pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não conheço do pleito.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
a impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relato

Belém, 02/02/2024